Tribunal: TJES
Processo: 0020649-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020649-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVEREST RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. INFRAESTRUTURA DE OBRA NÃO DISPONIBILIZADA NO PRAZO PELAS INCORPORADORAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA PRORROGAÇÃO PROPORCIONAL DO PRAZO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado atraso na instalação de elevadores em empreendimentos imobiliários e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar as autoras ao ressarcimento de valores relativos ao extravio de peças dos equipamentos ocorridos nos canteiros de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual da empresa fornecedora em razão de atraso na instalação dos elevadores nos empreendimentos imobiliários das apelantes; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do alegado atraso contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos firmados entre as partes estabelecem obrigações recíprocas, condicionando a instalação dos elevadores pela fornecedora à prévia disponibilização, pelas incorporadoras, da infraestrutura técnica necessária, como caixas de corrida, casas de máquinas e rede elétrica adequada.

4. Cláusula contratual expressa autoriza a prorrogação do prazo de entrega e instalação dos equipamentos na mesma proporção do atraso imputável às contratantes na disponibilização das condições técnicas da obra.

5. A perícia técnica identifica a existência de “período técnico” necessário para montagem, ajustes e testes dos elevadores, que somente se inicia após a liberação da infraestrutura pela obra, deslocando no tempo a obrigação da fornecedora quando há atraso imputável às contratantes.

6. A análise cronológica dos contratos, aditivos, relatórios técnicos e laudo pericial evidencia que os atrasos das incorporadoras na entrega das estruturas foram substancialmente superiores aos eventuais atrasos na instalação dos equipamentos pela fornecedora.

7. O atraso residual identificado em um equipamento, correspondente a quatro dias além do prazo ajustado após recomposição contratual, revela-se ínfimo e juridicamente irrelevante para caracterizar inadimplemento contratual.

8. O extravio de peças dos elevadores nas obras restou incontroverso, sendo reconhecida a responsabilidade das incorporadoras pela guarda dos materiais, o que justificou a procedência do pedido reconvencional para ressarcimento dos valores despendidos com reposição dos componentes.

9. Ausente conduta ilícita ou inadimplemento imputável à fornecedora, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EVEREST RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., OMNI TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e CASTELLO BENEDETTO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de Thyssenkrupp Elevadores S/A (atualmente denominada TK Elevadores Brasil Ltda.), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e procedente o pedido reconvencional formulado pela ré.

Irresignadas com a sentença, as autoras interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da apelada, consistente no atraso na instalação dos elevadores nos empreendimentos imobiliários das recorrentes; (ii) que os prazos originalmente estipulados teriam sido repactuados por meio de aditivos contratuais e reuniões entre as partes, os quais teriam sido novamente descumpridos pela empresa fornecedora; (iii) que documentos utilizados na sentença para atribuir atraso às apelantes consistiriam em relatórios elaborados unilateralmente pela apelada; (iv) que a prova pericial teria reconhecido o atraso da empresa fornecedora, bem como os prejuízos decorrentes; (v) que o atraso na instalação dos elevadores teria ocasionado prejuízos financeiros decorrentes da prorrogação das obras e aumento de custos operacionais; e (vi) que tal situação também teria causado danos morais às empresas apelantes, em razão do abalo à sua reputação no mercado e perante os adquirentes das unidades imobiliárias, razão pela qual requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

1.
D
a Preliminar de Intempestividade do Recurso.

Como relatado anteriormente, foram apresentadas contrarrazões, nas quais sustenta a recorrida, preliminarmente, a intempestividade da apelação, sob o argumento de que o prazo recursal teria se iniciado em 10/02/2025, após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, encerrando-se em 28/02/2025, enquanto o recurso somente teria sido protocolado em 06/03/2025, sem a comprovação de eventual feriado local ou suspensão de prazo, nos termos do art. 1.003, §§5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Ab initio
, impende registrar que a intimação da decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra a sentença fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 06/02/2025 (ID 15193567). Por imperativo legal (art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006), considera-se publicada no dia útil subsequente, qual seja, 07/02/2025 (sexta-feira). Destarte, o
dies a quo
para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis — regramento esculpido nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil — seria, ordinariamente, o dia 10/02/2025.

Contudo, em 07/02/2025, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou o Ato Normativo nº 029/2025 (ID 16637733), suspendendo os prazos de 3 a 7 de fevereiro, em virtude de severa instabilidade no sistema PJe, derivada de problemas na cadeia de certificados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e tal circunstância deslocou o início efetivo da contagem para o dia 11/02/2025.

Ato contínuo, observo que o curso do prazo fora novamente sobrestado em 24/02/2025 pelo Ato Normativo nº 043/2025 (ID 16637734).

Adentrando ao mês de março, deparamo-nos com o recesso de Carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas, e a apelada argumenta que o recorrente olvidou-se de comprovar o feriado local no ato da interposição, em pretensa violação ao art. 1.003, § 6º, do CPC. Todavia, tal tese não resiste ao escrutínio do CPC alterado pela Lei 14.939 de 30 de julho de 2024, que conferiu nova redação ao art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.003. .......................................................................................................................................

§ 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.”(NR)

Assim, superando resistências formais, o legislador ordinário positivou a obrigatoriedade de o Tribunal determinar a correção de eventual vício de comprovação de feriado local ou, o que se amolda com precisão ao caso vertente, ou desconsiderar a omissão quando a informação já constar dos registros do processo eletrônico.

Ao realizar a contagem, descontando os dias de efetiva suspensão sistêmica e os feriados previstos no Ato Normativo nº 287/2024 (calendário 2025), verifico que o 15º dia útil para a interposição do apelo seria data posterior ao protocolo eletrônico do recurso em
06.03.2025,
sendo tempestivo o apelo.

Não obstante, a análise dos autos revela uma duplicidade de formas de comunicação processual, porquanto, conforme se extrai da do ID 16637182, paralelamente à comunicação via DJen, houve a expedição de intimação eletrônica via portal PJe em 05/02/2025, tendo o patrono das apelantes registrado ciência no dia 10/02/2025, e o termo ad quem constante nesta plataforma eletrônica foi registrado para a data de
06.03.2025
, data da interposição do apelo.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se observe, o recurso não viola o requisito temporal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade e conheço do recurso, porquanto preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

2. Do Mérito Recursal.

A presente ação ordinária foi ajuizada pelas Apelantes visando à condenação da ré (Apelada) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento contratual, sustentando em sua petição inicial que são sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico (Lorenge), dedicadas à incorporação imobiliária e responsáveis pelos empreendimentos Everest Residence, Omni Towers (comercial e residencial) e Castello Benedetto, situados na cidade de Vitória/ES.

Relatam que firmaram contratos com a recorrida para fornecimento e instalação de elevadores nos referidos empreendimentos, nos anos de 2009 e 2010, tendo sido pactuados prazos específicos para entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos. Contudo, afirmam que a ré descumpriu reiteradamente os prazos contratuais, não realizando a instalação dos elevadores nas datas estipuladas, circunstância que teria comprometido o andamento das obras e provocado atraso na conclusão dos empreendimentos.

Sustentam que a demora na instalação e os defeitos apresentados nos equipamentos provocaram impactos diretos no cronograma das obras, ocasionando atraso na entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes, aumento de custos de construção e prejuízos financeiros decorrentes da necessidade de adoção de medidas alternativas para continuidade das obras. Entre os prejuízos materiais alegados, destacam: despesas com locação de elevadores provisórios; custos com transporte manual de materiais; perda de produtividade nas obras; despesas adicionais com mão de obra e ajustes técnicos; e lucros cessantes, decorrentes da diferença entre os índices de correção monetária aplicáveis aos contratos de venda das unidades imobiliárias (CUB e INCC-M) durante o período de atraso das obras.

Além disso, alegam que o atraso na entrega das obras e os problemas apresentados pelos elevadores teriam causado abalo à reputação empresarial das autoras, diante das reclamações de clientes e parceiros comerciais, configurando dano moral à pessoa jurídica.

Lado outro, em sua contestação, a empresa apelada sustentou, em síntese, que não houve inadimplemento contratual imputável à requerida, afirmando que os eventuais atrasos na instalação dos elevadores decorreram de falhas e atrasos na execução das obras de responsabilidade das autoras e recorrentes. Aduz que os contratos firmados entre as partes estabeleciam obrigações recíprocas, cabendo às incorporadoras disponibilizar, em tempo oportuno, as condições técnicas necessárias para a instalação dos equipamentos, o que não teria ocorrido. Sustenta que relatórios técnicos e registros de acompanhamento das obras demonstram que os locais destinados aos elevadores não estavam devidamente preparados, circunstância que teria impedido a montagem no cronograma inicialmente previsto e autorizado a prorrogação dos prazos contratuais.

Outrossim, em sede de reconvenção, a apelada sustentou que durante a execução dos contratos de fornecimento e instalação dos elevadores nos empreendimentos das apelantes, diversos componentes e peças dos equipamentos teriam sido extraviados nas obras, fato que, segundo afirma, decorreu da falha das reconvindas no dever contratual de guardar e conservar adequadamente os materiais armazenados nos canteiros de obras, e em razão disso, alegou ter suportado prejuízo correspondente ao valor das peças desaparecidas, razão pela qual requereu a condenação das reconvindas ao ressarcimento do montante despendido com a reposição dos componentes extraviados, devidamente atualizado.

O juízo de origem entendeu que não restou comprovado o inadimplemento contratual imputável exclusivamente à ré, concluindo, a partir do conjunto probatório produzido nos autos — especialmente a prova técnica —, que os atrasos na instalação dos equipamentos decorreram, em grande medida, de circunstâncias relacionadas ao próprio andamento das obras das autoras e da ausência de condições adequadas para a montagem dos elevadores no cronograma inicialmente previsto, e no tocante à reconvenção, o magistrado julgou procedente o pedido formulado pela requerida, reconhecendo a responsabilidade das autoras pelo extravio de componentes dos elevadores nas dependências das obras, razão pela qual as condenou ao ressarcimento do valor de R$ 8.163,72, correspondente ao prejuízo suportado pela empresa fornecedora.

Tecidas as premissas fáticas, passo à análise do recurso. A relação jurídica entre as partes é fato incontroverso e também comprovado através dos contratos juntados aos autos, os quais demonstram a contratação por parte das apelantes do fornecimento e instalação elevadores em cada Edifício (Everest, Castello Benedetto e Omni Tower - Comercial e Residencial) a serem entregues em prazos diversos e específicos.

Segundo as cláusulas avençadas em todos os ajustes celebrados:

“VII- PRAZOS DE ENTREGA

1 - Do Informativo para Projeto Executivo (IPE) ou Ficha de Especificação de Obra Civil preenchido integramente e assinado pelo Comprador por ocasião da assinatura do contrato. Este documento será avaliado pela Vendedora, que se reserva o direito de, constatadas qualquer irregularidade no seu preenchimento, devolvê-lo a Compradora para as devidas correções. Neste caso o prazo especificado no item "2" seguinte será contado a partir da nova data de entrega e o prazo para o término da instalação do(s) elevador(es) será acrescido do mesmo período de tempo, sem prejuízo das demais cláusulas deste contrato;

2 - Do projeto executivo : Baseado nos dados informados no I.P.E. ou Ficha de Especificação de Obra Civil, a Vendedora terá os prazos listados abaixo contados da data de aceitação deste informativo pela vendedora, para elaborá-lo e submetê-lo a aprovação da Compradora. Esta por sua vez, terá o prazo de dez dias para restituí-lo a Vendedora, sob pena de, descumprido este último prazo,
a Vendedora poder acrescentar o tempo de atraso a data prevista para entrega do(s) elevador(es).

(...)

3 - Da caixa de corrida do(s) elevador(es), casa de máquinas e polias, depósito para guarda de materiais e rede elétrica instalada para o(s) elevador(es):
A Compradora as concluirá até os prazos listados abaixo
.

(...)

4- A expedição dos equipamentos da fábrica ficará condicionada a quitação das parcelas do cronograma de pagamento (clausula IV - condições de pagamento)
e ao cumprimento do prazo do item "3" anterior;

5 – Da ligação de energia elétrica definitiva: (...).

6- Independente do estipulado no item 11 da cláusula IX (obrigações da compradora) deste contrato,
ocorrendo o descumprimento das obrigações a cargo da Compradora, constantes nesta cláusula,
na de número IV (condições de pagamento)
e na de número IX (obrigações da compradora), a Vendedora poderá atrasar e/ou paralisar, sem qualquer ônus para ela, a instalação do(s) elevador(es) no mínimo na mesma proporção do inadimplemento da Compradora,

7- Da entrega do(s) elevador(es) instalado(s) e ajustado(s) para operação normal: será efetuada os prazos listados abaixo,

desde que tenham sido cumpridos os prazos e obrigações da Compradora.

(....)

IX- OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA:

(...)

2- Observar as medidas e especificações constantes do Projeto Executivo. A Vendedora se exime de qualquer responsabilidade no caso de divergências entre medidas e especificações constatadas na obra e as do Projeto. Neste caso, os consequentes atrasos e quaisquer outros ônus serão de exclusiva responsabilidade da Compradora.

3- Construir de acordo com o Projeto Executivo:

a) Os poços impermeabilizados;

b) A(s) caixa(s) de corrida do(s) elevador(es) com vigas de entrepisos, as furações e receptáculos para instalação das botoeiras dos pavimentos e as tubulações para os sistemas eletroeletrônicos;

c) A casa de máquinas e potras com ventilação, iluminação, acessos e acessórios previstos em normas e legislações;

d) A laje da casa de máquinas e polias com as furações determinadas pela Vendedora;

4- Providenciar de acordo com o Projeto Executivo:

a) Na obra, depósito para a guarda dos materiais fornecidos pela Vendedora durante o período de instalação;

5- Comunicar, por escrito, à Vendedora, quando as condições listadas nos itens "3" e" da cláusula Vll (prazos de entrega) estiverem disponíveis para que sejam, por esta, vistoriadas;

6- Executar:

a) Instalação dos marcos padrão Thyssenkrupp (pré-marcos);

b) Serviços complementares de ajuste e arremate das portas de pavimento, caixas de botoeiras e indicadores de pavimento (quando na alvenaria), concretagem, alvenaria, carpintaria, pintura, transporte interno dos equipamentos e outros que se revelarem necessários para a instalação do(s) elevador(es). Estes serviços deverão ser executados na oportunidade e forma em que forem solicitados pela Vendedora, de modo a não atrasarem a instalação;

c) A limpeza necessária decorrente destes serviços;

9- Oferecer segurança adequada a guarda do material e ao desempenho das atividades da Vendedora na obra”. Grifei.

Da exegese das cláusulas contratuais que regem a relação jurídica sub examine, dessume-se que a obrigação de instalação dos equipamentos assumida pela Apelada ostenta
natureza sinalagmática
, subordinando-se, por conseguinte, ao adimplemento de obrigações preliminares a cargo das contratantes, ora Apelantes, afinal, a execução do cronograma de entrega e montagem dos elevadores revela-se inexequível sem a prévia e adequada disponibilização da infraestrutura física e técnica — notadamente a casa de máquinas, as caixas de corrida dotadas de vigas de entrepisos, polias, e etc —, encargo este que recai exclusivamente sobre as recorrentes, como se observa supra.

Portanto, a higidez do prazo de entrega final dos bens é intrinsecamente dependente da entrega dos locais destinados aos bens em condições normativas, operando-se, na espécie, a
mútua dependência das prestações
conforme os ditames da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nesse contexto, a ré juntou aos autos relatórios de pré-instalação (R.P.I.), registros de conferência de pré-marcos e cartas de conclusão de pré-instalação, documentos nos quais foram apontadas diversas inconsistências e inadequações estruturais nos locais destinados aos elevadores, circunstâncias que obstavam a liberação da montagem dos elevadores nos prazos avençados.

Conforme previsto no item 6 da cláusula VII constante em todos os três contratos, eventual atraso na disponibilização do local destinado à instalação dos elevadores, imputável à contratante (ora recorrentes),
autorizava a contratada a prorrogar o prazo de entrega dos equipamentos
por período equivalente ao atraso verificado
.

Impende frisar que a referida cláusula, vocacionada a salvaguardar o equilíbrio sinalagmático diante da previsível mora das partes na execução das obras civis e na respectiva entrega dos bens, foi devidamente replicada nos Termos Aditivos que aditaram a integralidade dos instrumentos contratuais coligidos aos autos.

Compulsando o acervo probatório, verifico a existência de
prova técnica pericial
produzida por engenheiro nomeado pelo juízo, a qual foi materializada em sucessivas etapas: o laudo pericial principal (fls. 807/830), seguido de esclarecimentos (fls. 857/861) e de retificações provocadas pelas insurgências das partes, culminando na manifestação complementar definitiva do
expert
acostada às fls. 1248/1254.

Inicialmente, a perícia havia focado no atraso absoluto na entrega dos elevadores, mas após insurgências e questionamentos das partes, adotou a metodologia do acréscimo de um
"
Período Técnico
"
, explicando o
expert
que seria o interregno temporal estritamente necessário para a execução das etapas de montagem, ajuste, testes de segurança e comissionamento do equipamento (elevador), após a entrega da infraestrutura física pela edificação.

Se a empresa dispõe de,
v.g.
, 90 dias contratuais para a entrega e montagem, tal prazo não pode ser contabilizado a partir da assinatura do contrato, mas sim a partir da
liberação das áreas técnicas
. Caso a obra civil sofra atrasos, o Período Técnico é deslocado no tempo, operando-se a exclusão da mora da instaladora por culpa exclusiva do contratante ou por fato da obra, nos termos do art. 396 do Código Civil: “
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.

Isso porque, o perito confirmou que as Apelantes (Grupo Lorenge) atrasaram a entrega dos locais de instalação, o que impactou no fornecimento e instalação dos elevadores. In litteris (1248/1254):

“
Inicialmente este Perito
concorda que contratualmente deva existir um ‘Período Técnico’ para montagem/entrega do elevador operando
,
que inicia a partir do momento em que determinada caixa de corrida / casa de máquinas é liberada pelo Requerente, o que não foi considerado neste Laudo Pericial
. Adotando a mesma metodologia da perícia no processo n º020649 95.2012.8.08.0024, este Perito retifica os períodos de atraso nos seguintes termos:

A) Everest Residence

Conforme Contrato Primitivo firmado entre as Partes, o período (dias) entre a entrega da caixa de corrida / casa de máquinas e polias... (Cláusula VII-c) e a montagem/entrega dos elevadores em operação (Cláusula VII-a), eram os seguintes:

Desta forma, este Perito tem o entendimento de que o Requerido contratualmente tinha um ‘Período Técnico’ para montagem/entrega do elevador operando, que iniciava a partir do momento em que determinada caixa de corrida / casa de máquinas era liberada pelo Requerente.

Nesta linha de raciocínio, este Perito contemplando a data efetiva de entrega da caixa de corrida/casa de máquinas..., bem com o ‘Período Técnico’ para montagem e entrega do elevador operando, apresenta as seguintes datas:

Considerando a metodologia de ‘Período Técnico Contratual’ para montagem e entrega dos elevadores, este Perito apresenta na tabela abaixo a quantidade de dias (Atraso / Antecipação), considerando as datas efetivas de liberação da caixa de corrida / casa de máquinas e a entrega dos elevadores operando:

Obs.: Considerando as tabelas apresentadas pelo Requerido as fls. 870/871 com coluna específica de ‘Atraso Lorenge’ este Perito constatou divergências no número de dias calculados, de desta forma apresenta abaixo uma tabela com os dias de atraso considerando a metodologia acima adotada:

B) Castelo Benedetto:

Da mesma forma descrita no item "A" acima

(...)

C) Omni Comercial:

(...)

D) Omni Residencial

(...)

Como prefalado, a dinâmica contratual estabelecida entre as partes previa uma sequência lógica de execução das obrigações, na qual a instalação e entrega dos elevadores pela empresa fornecedora somente poderia ocorrer após a disponibilização, pelas incorporadoras, das condições estruturais necessárias à montagem dos equipamentos, notadamente a liberação das caixas de corrida, casas de máquinas, rede elétrica definitiva e demais elementos técnicos indispensáveis.

Através da perícia judicial é possível concluir que as Apelantes incorreram em atrasos para entrega dos locais (infraestrutura) destinados aos elevadores, muito superiores à mora da Apelada para fornecimento e instalação dos elevadores.

Em outras palavras, não houve inadimplemento, uma vez que a Recorrida estava amparada por cláusula contratual a prorrogar o prazo de entrega dos equipamentos

por período equivalente ao atraso verificado das Apelantes no cumprimento de seus deveres.

À luz do ordenamento jurídico pátrio, a
exceção do contrato não cumprido
(
exceptio non adimpleti contractus
), consolidada no art. 476 do Código Civil, erige-se como um corolário do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio sinalagmático. In verbis:
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Ainda que o perito tenha identificado pontual atraso na entrega de um dos equipamentos — o elevador nº 97242 no empreendimento Castello Benedetto, cujo atraso ultrapassou em apenas quatro dias o período correspondente ao atraso das apelantes — tal circunstância revela-se ínfima e desprovida de relevância jurídica suficiente para caracterizar inadimplemento contratual apto a ensejar responsabilidade indenizatória, sobretudo diante da expressiva mora anteriormente verificada na entrega das estruturas civis pelas próprias contratantes.

Na sentença, ao apreciar o laudo pericial, o juízo de primeiro grau destacou que a perícia concentrou-se primordialmente na apuração técnica dos prazos necessários para instalação dos equipamentos, sem considerar, para fins de aferição da inadimplência contratual, a incidência da Cláusula VII, item 6, do contrato, questão que envolveria interpretação jurídica do pacto celebrado entre as partes. Nesse sentido, consignou expressamente que, embora relevantes as conclusões técnicas apresentadas pelo expert, a análise da responsabilidade contratual exigia também a aplicação da referida cláusula contratual, a qual autoriza a fornecedora, como prefalado, a prorrogar os prazos de instalação na mesma proporção do atraso imputável à compradora.

Assim, o magistrado de origem procedeu à recomposição dos prazos contratuais a partir de dois parâmetros distintos: o período técnico necessário para instalação dos elevadores, indicado pelo perito judicial, somado aos atrasos verificados na entrega das estruturas pelas autoras, os quais, à luz da cláusula contratual mencionada, deveriam ser acrescidos ao prazo originalmente previsto para execução das obrigações da fornecedora,
resultando em novas datas de entrega dos elevadores
, as quais foram atendidas pela Apelada, com exceção de um elevador. Assim como o perito, o MM. Juízo a quo também verificou que na entrega de um único elevador, a Apelada incorreu em mora que superou em meros quatro dias o atraso das Apelantes, insuficiente para causar qualquer prejuízo.

Não obstante essa diferença metodológica entre a abordagem pericial e a valoração jurídica realizada pelo juízo a quo, ambos os raciocínios conduzem à mesma conclusão.

Isso porque se constatou, de forma reiterada em todos os empreendimentos analisados, que os atrasos imputáveis às apelantes na entrega das caixas de corrida, casas de máquinas e demais estruturas indispensáveis à instalação dos elevadores foram substancialmente superiores aos eventuais atrasos verificados na entrega dos equipamentos pela apelada, além da necessidade de se somar o período técnico, como esclareceu o perito.

A reconstituição cronológica realizada com base na perícia judicial e nos documentos constantes dos autos que a amparam não autoriza a modificação do entendimento firmado na sentença.

Ainda que se possa divergir pontualmente de algumas das datas utilizadas tanto pelo perito quanto pelo magistrado de origem para a elaboração das tabelas comparativas, a conferência dos documentos contratuais, aditivos e registros técnicos demonstra que tais imprecisões não alteram o resultado final da análise. Ao contrário, em alguns casos verificou-se que foram consideradas datas anteriores a prorrogações e reuniões posteriormente ajustadas entre as partes, circunstância que, em verdade, acabou por desfavorecer a própria apelada, e não as apelantes
1
.

Ressaltam as recorrentes que, diante da recalcitrância da apelada, foram realizadas reuniões em 02/08/2011 e 16/09/2011 para readequação do cronograma, supostamente ignoradas na sentença. Afirmam que, os novos prazos foram descumpridos pela apelada, sob a alegação de que a escassez de mão de obra — decorrente de outros empreendimentos sob sua gestão.

Entretanto, diversamente do que sustentam as recorrentes, o magistrado de primeiro grau não desconsiderou a ocorrência das referidas reuniões, estando suas datas expressamente registradas no édito e computadas nos cálculos realizados.

Ademais, a análise do conjunto probatório demonstra que a simples existência dessas tratativas não tem o condão de transferir integralmente à fornecedora a responsabilidade pelos atrasos verificados, porquanto, como já ressaltado alhures, a documentação técnica produzida posteriormente às referidas reuniões — notadamente os Relatórios de Pré-Instalação (RPI) e demais registros técnicos constantes dos autos — evidencia que, para além dos atrasos da apelada,
também persistiam pendências estruturais atribuíveis às próprias incorporadoras, tanto no período pré, como no período
pós reuniões ocorridas em agosto e
16 de
setembro de 2011
, circunstância que continuava a impedir ou retardar o início regular das etapas de montagem dos equipamentos.

Prova disso é o RPI de fls. 688, emitido em 31/10/2011, evidenciando atraso superior a um mês após a última reunião; e no mesmo sentido, o RPI de fl. 625 demonstra que a infraestrutura para o elevador 93963 só foi entregue pelas apelantes em 26/09/2011 – após a reunião de agosto e de 16/09/11.

Inclusive, na reunião de agosto de 2011 (458/460) ajustou-se além do cronograma de entrega de alguns elevadores que estavam pendentes, também o cronograma de liberação pela “Lorenge” para montagem dos elevadores 93965 e 93966 do Ed. Omni Towers.

Outrossim, também não procede a alegação das apelantes de que os documentos utilizados na sentença para reconhecer atrasos na disponibilização da infraestrutura consistiriam em relatórios unilaterais elaborados pela própria fornecedora, uma vez que tais documentos não foram analisados de forma isolada pelo juízo de origem, mas sim em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos e perícia, submetendo-a ao contraditório, sem que tenha sido demonstrada qualquer inconsistência técnica capaz de infirmar seu conteúdo.

Não bastasse todo o exposto, cumpre registrar que o
extravio de peças dos elevadores nas dependências das obras tornou-se fato incontroverso
, uma vez que o capítulo da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional da requerida
não foi objeto de impugnação específica nas razões de apelação
, operando-se, portanto, a preclusão quanto a essa matéria.

Restou reconhecido na sentença que diversos componentes destinados à instalação de determinados elevadores desapareceram nos canteiros de obras, cuja guarda e conservação competia contratualmente às próprias apelantes, circunstância que obrigou a fornecedora a providenciar a reposição das peças extraviadas.

Tal fato, por evidente, também repercute no cronograma de instalação dos equipamentos, na medida em que a necessidade de reposição e novo envio de componentes implica inevitável dilação do tempo necessário à conclusão da montagem. Desse modo, além dos atrasos decorrentes da própria demora das apelantes na disponibilização da infraestrutura necessária à instalação dos elevadores, o extravio de peças — fato não controvertido no presente recurso — constitui elemento adicional que justifica eventual ampliação do prazo para conclusão dos serviços pela apelada.

Por conseguinte, não configurado o inadimplemento contratual da apelada, inexiste fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, notadamente porque os prejuízos alegados pelas apelantes decorrem de circunstâncias inerentes à própria execução das obras sob sua responsabilidade.

Por fim, as apelantes tampouco comprovaram algum prejuízo concreto à evolução e conclusão das obras dos empreendimentos a justificar o pedido indenizatório.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do Art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, na lide principal.

É como voto.

1
Ex.: Em relação ao
Edifício Castello Benedetto
, para elevador
nº 97241,
a execução das caixas (infraestrutura) ficou estabelecida em 06.07.2011 (fl.681 – Termo Aditivo 5), e a efetiva execução por parte das apelantes ocorreu em 31/10/2011 (fl.688) – um atraso de 117 dias por parte das recorrentes. Lado outro, o prazo de entrega do elevador ficou estabelecido no mesmo T.A para 06.09.2011, e a considerar o atraso das Apelantes somado ao período técnico de 65 dias, calculado pelo perito (fl.1251), ter-se-ia novo prazo de entrega do elevador até
06.03.2012
, e à fl. 684, a Apelada comprovou ter fornecido e instalado o elevador em
16.02.2012
. Não obstante, as partes por ocasião da última reunião realizada no dia 16 de agosto de 2011 (fl.462), convencionaram prorrogar o prazo de entrega do elevador 97241 até o dia 20/12/2011, observando que mesmo após a data da reunião a Apelante Castello Benedetto atrasou as obras do local de instalação, o que por corolário, desloca novamente para a partir desse marco o período técnico, sendo este apenas um exemplo da dinâmica da execução das obras e entregas dos contratos analisados.

Infere-se, da análise deste caso exemplificativo, que embora subsistam ligeiras divergências aritméticas entre os dados da planilha constante na sentença e a reconstituição cronológica ora realizada, a conclusão jurídica permanece hígida e inalterada: inexiste inadimplemento contratual exclusivamente imputável à Apelada apto a deflagrar o dever de indenizar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.